Tribunal: TCU
Processo: 029.338/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Repasse de recursos na modalidade fundo, provenientes do FNAS. Objeto: execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
Acórdão 9167/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em face do Sr. Vagner Santos Curi, ex-prefeito do Município de Salinópolis/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos àquela municipalidade pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), Considerando que o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) transferiu ao Município recursos no montante de R$ 363.149,45, no exercício de 2012, para serem aplicados nos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) - peça 2, p. 24-32; Considerando, em relação ao Sr. Vagner Santos Curi, seu falecimento em 7/12/2017 (peça 20, p. 2), antes mesmo da realização da citação, sendo que, após realização de diligências por esta Casa, não consta inventário aberto (peças 86-87) ou indicação de bens deixados pelo falecido, assim como não há representante legal do espólio ou identificação de sucessores (peças 79-81), inviabilizando a efetivação de medidas tendentes a promover a citação; Considerando, quanto ao Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, prefeito sucessor ouvido em audiência, que restou evidenciada a adoção de medidas suficientes com vistas à reparação do dano ao erário, nos termos da Súmula TCU 230; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 90-32), chancelada pelo MP/TCU (peça 93), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) excluir do polo passivo desta tomada de contas especial o Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes (CPF XXX.466.402-XX), ex-Prefeito, gestão 2013-2016; b) arquivar o presente processo com relação aos possíveis herdeiros do Sr. Vagner Santos Curi (CPF XXX.446.878-XX), falecido, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do RI/TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome desta deliberação, encaminhando ainda cópia da instrução de peça 90. 1. Processo TC- Processo 029.338/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Henrique da Silva Gomes (XXX.466.402-XX); Vagner Santos Curi - falecido (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marianne Vito Couri de Oliveira, Cristiane Vito Couri e outros, representando Vagner Santos Curi; Emy Hannah Ribeiro Mafra (OAB-PA 23.263), representando Paulo Henrique da Silva Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.